Tribunal: TJPA
Processo: 0813198-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813198-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE SEBASTIAO LOPES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE
.
A decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e indícios de autoria, os quais colocam o paciente definitivamente na cena do crime, consubstanciada na acusação que pesa sobre este ser bastante grave e pelo modus operandi empregado, e ainda tendo em vista a necessidade da prisão preventiva do paciente oriunda da fuga do paciente após a consumação do crime de homicídio qualificado, denotando, com efeito, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Plenário Virtual (PJE) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ SEBASTIÃO LOPES RIBEIRO
, figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Narra a impetração, que a prisão do paciente foi decretada no dia 25/04/2021, por suposto crime de homicídio qualificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, que teria ocorrido no ano de 2011.

Aduz que o mandado de prisão em seu desfavor não teve eficácia até os dias atuais, causando tão somente o afastamento do acusado da justiça, deixando de colaborar com as investigações e a instrução processual.

Assevera que decorrida uma década, o acusado não trouxe qualquer risco à ordem pública e nem mesmo se evadiu do distrito da culpa.

Por fim, alegam que a audiência ocorreu em 09/12/2021, na qual o paciente não poderia participar por estar preso.

Diante disso, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja expedido alvará de soltura a favor de José Sebastião Lopes Ribeiro, a fim de que aguarde a conclusão do processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão em medidas cautelares diversas, à luz do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria, e tendo em vista meu afastamento por férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar que indeferiu a liminar e requisitou informações ao juízo coator.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo impetrado fez breve relato dos fatos esclarecendo, em síntese, que em 07 de outubro de 2011, foi instaurado Inquérito Policial em face do paciente José Sebastião Lopes Ribeiro pela prática do crime de homicídio contra a vítima Rosiane do Socorro dos Santos Silva.

A autoridade policial representou pela custódia preventiva do indiciado. Em 25 de abril de 2012 foi decretada a prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, uma vez que, após a consumação do crime, tomou rumo ignorado.

No dia 31 de agosto de 2012, o Ministério Público denunciou José Sebastião Lopes Ribeiro, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do CPB, alegando, em síntese, que no dia 06/10/2011, por volta das 17h30, teria empurrado a vítima do andar superior e, após a queda, teria lhe aplicado golpe de faca que ceifou a sua vida.

Em 20 de setembro de 2013, o Ministério Público requereu a citação por edital do acusado, o que foi deferido por este Juízo na data de 18 de outubro de 2013 e expedido o edital de citação em 30 de junho de 2014 e, escoado o prazo editalício, não houve comparecimento pessoal do acusado nem constituição de defensor, pelo que o processo e o prazo prescricional foram suspensos;

Discorre que em 01 de junho de 2021, este Juízo determinou que fosse oficiado à autoridade policial para fins de cumprimento do mandado de prisão;

Assevera que este Juízo, em decisão proferida no dia 05 de agosto de 2021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os motivos fáticos que ensejaram a decretação de sua prisão e, após rejeitar as teses levantadas

na resposta à acusação, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09/12/2021, às 09h00.

Em consulta ao sistema LIBRA verificou-se que na referida audiência foi deferido o pedido do Órgão Ministerial e dado vistas para este se manifestar quanto à ausência de intimação das testemunhas arroladas na denúncia.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua: “
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública.

Ademais, diante dos argumentos levantados pela defesa do paciente, não se pode olvidar que no ordenamento jurídico brasileiro, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis
, seu fundamento.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal e concreta para a segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que
a decisão está embasada na garantia da ordem pública, diante das provas de materialidade e indícios de autoria, os quais colocam o paciente definitivamente na cena do crime, consubstanciada na acusação que pesa sobre este ser bastante grave e pelo
modus operandi
empregado, e ainda tendo em vista
a necessidade da prisão preventiva do paciente oriunda da fuga do paciente após a consumação do crime de homicídio qualificado,
denotando, com efeito, o desvalor pela vida alheia e o intento furtivo de se livrar de eventual prisão.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Noutro giro, q
uanto ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/01/2022